Tribunal: TJES
Processo: 5002020-75.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002020-75.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002020-75.2018.8.08.0024

EMBARGANTE
: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Claro Nxt Telecomunicações Ltda em razão do v. Acórdão (documento ID 1391063) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Vitória, ora Embargado.

Nas razões recursais (documento ID 1506902) a Embargante alega, em síntese, que “
não foi julgado o recurso de apelação
” por ela interposto.

Contrarrazões recursais (documento ID 1521035).

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 17 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002020-75.2018.8.08.0024

EMBARGANTE
: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Os embargos de declaração ostentam caráter integrativo da decisão a que se refere, assumindo feição infringente em situações excepcionais determinantes de modificação do julgado por força de conserto de existentes omissões, contradições, obscuridades e erro material [art. 1.022 do CPC/2015].

Não obstante o recurso de Embargos de Declaração ter como finalidade completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, o julgador poderá, a qualquer tempo, corrigir erros materiais de ofício ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, “
O julgamento fundado em matéria de ordem pública não se submete à preclusão e não constitui ofensa ao princípio da vedação à reformatio in pejus
”. (AgRg no AREsp 440.138/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 12/12/2014).

Após análise dos autos, verifico que razão assiste a parte Embargante quanto à alegação de ausência de manifestação acerca do Recurso de Apelação por ela interposto anteriormente – documento ID 1252951 – tendo ocorrido apenas o julgamento do Recurso de Apelação manejado pelo Município de Vitória.

Assim, diante da ausência de manifestação e julgamento do Recurso interposto pela Embargante, bem como por versarem os recursos (da Empresa Embargante e do Município de Vitória) sobre as mesmas irresignações, é de rigor a nulidade do julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo Município de Vitória, para prosseguimento do feito e julgamento em conjunto.

DO EXPOSTO
,
dou provimento
aos embargos de declaração opostos por CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Após o decurso do prazo recursal, voltem-me os autos para julgamento conjunto dos recursos de Apelação manejados pelas partes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002020-75.2018.8.08.0024

EMBARGANTE
: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUJLGAMENTO. OMISSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. 1.
“
O julgamento fundado em matéria de ordem pública não se submete à preclusão e não constitui ofensa ao princípio da vedação à reformatio in pejus
”. (AgRg no AREsp 440.138/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 12/12/2014).
2.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.